Tribunal: TJDFT
Processo: 0756814-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756814-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL TORRES CARVELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Daniel Torres Carvello contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário de 1o Grau nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712139-48.2022.8.07.0018, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deixou de apreciar pedido formulado pelo agravante, por entender que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e que não possa aguardar até o início do expediente ordinário, após o término do recesso forense. Na decisão de ID 79869714, o eminente Desembargador Plantonista Waldir Leôncio Júnior indeferiu a antecipação da tutela recursal, pois “não restou demonstrada, nesse juízo inicial próprio das liminares, a verossimilhança do direito invocado pelo agravante.” Por intermédio da petição de ID 79871368, o agravante requer, nesta data (29/12/2025), a desistência do presente agravo de instrumento. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Na hipótese dos autos, não se trata de medida cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Com efeito, trata-se de pedido de desistência de recurso anteriormente interposto, de modo que não configura medida que não possa aguardar o expediente forense. Diante do exposto, por não se tratar de medida de extrema urgência e gravidade, deixo de apreciar o pedido de desistência formulado. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura